Tribunal: TJDFT
Processo: 0007475-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007475-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 18219619, o exequente pede: a) a apreciação da petição constante de ID 11139811; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes MANASSES PEREIRA RAMOS, MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA NETTO, MANOEL ANTONIO DE LIMA, MANOEL EDMILSON DA SILVA e MANOEL GOMES DA SILVA, e posterior expedição das competentes requisições de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11139533; e, c) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11139748, 11139751 e 11139755, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11139686 (MANOEL DE JESUS, MANOEL ISMAEL e MANUEL DE SOUZA PONTES), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. A suspensão do feito foi revogada ao ID 18375967. É o relatório. Decido. DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR EM FAVOR DE MANOEL DE JESUS, MANOEL ISMAEL e MANUEL DE SOUZA PONTES Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MANOEL DE JESUS, MANOEL ISMAEL e MANUEL DE SOUZA PONTES, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles (ID 11139759), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto à anuente MALVINA CORREIA DA CRUZ será apreciado posteriormente. Intimem-se. I. Brasília, 25 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador